Tribunal: TJES
Processo: 0000153-40.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000153-40.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVEIRA TOMAZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única de Alto Rio Novo que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, duas vezes, c/c art. 70 do CP). O réu foi condenado por proferir xingamentos e ameaças contra policiais militares durante uma abordagem a seu irmão. A defesa recorre, pedindo absolvição, alegando ausência de dolo específico de desacatar os policiais, e pleiteia a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura o crime de desacato, considerando a alegada ausência de dolo específico; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública. Segundo a jurisprudência do STF, no julgamento da ADPF 496/DF, a criminalização do desacato é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos e protege a função pública contra ofensas graves e evidentes.

Nos autos, ficou demonstrado que o acusado, ao ver seu irmão ser preso, proferiu xingamentos e ameaças diretas aos policiais, caracterizando o menosprezo à função pública. Os depoimentos das testemunhas e das vítimas confirmam que o acusado, conscientemente, desacatou os agentes públicos.

O estado emocional alterado não afasta a tipicidade do delito, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no AREsp 1.709.116/DF). Portanto, está presente o dolo específico necessário para a configuração do crime de desacato.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, reconhece-se que o defensor dativo atuou na fase recursal, apresentando as razões de apelação, o que justifica a sua remuneração com base no art. 85, § 2º, do CPC, observando-se a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de desacato exige dolo específico de menosprezar a função pública, que se configura quando há ofensas graves proferidas contra agentes públicos no exercício de suas funções.

O estado emocional alterado não exclui a tipicidade do crime de desacato.

A atuação de defensor dativo na fase recursal enseja a fixação de honorários advocatícios, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 70 e 331; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 496/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.709.116/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação criminal interposto por
S
ILVEIRA TOMAZ DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 331 (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, afirmando que a sua conduta é atípica, em razão da ausência do dolo específico de desacatar os policiais militares.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10438132), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso apelação criminal interposto por
S
ILVEIRA TOMAZ DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 331 (duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa pugna pela absolvição do acusado, afirmando que a conduta praticada pelo acusado é atípica, em razão da ausência do dolo específico de desacatar os policiais militares.

Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 147, 329 e 331 do Código Penal, narrando que, no dia 06/06/2021, por volta das 22h53min, na Rua Lizaura Prado, município de Alto Rio Novo/ES, o acusado, de forma consciente e voluntária, ameaçou e desacatou os policiais militares CB/PMES Elias Marques da Rocha e SD/PMES Everton Eler Brum, além de ter oferecido resistência à voz de prisão dada pelas autoridades.

Consoante a denúncia, no dia dos fatos, os policiais militares ofendidos estavam realizando patrulhamento pela Rua Geraldo Alves Caldeira, quando receberam a informação de que estava ocorrendo um desentendimento entre um casal. Ao se deslocarem até o local da ocorrência, os policiais fizeram a abordagem do envolvido Adriel Tomaz de Oliveira, irmão do acusado, que teria agredido sua companheira, Beatriz Inácio da Silva.

Consta que, nesse momento, o acusado passou a proferir ameaças em face dos policiais, dizendo que “
aquilo não ficaria daquele jeito e que iriam pagar caro por aquilo
”, além de tê-los desacatado, mandando-os “
tomarem no cu
” e, por fim, resistiu à voz de prisão dada pelas autoridades.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença em que fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado apenas pela prática do delito descrito no art. 331 do Código Penal, sob o fundamento da incidência do princípio da consunção ao caso.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado (vol. 001, otimizado 001, p. 06/10 dos autos digitalizados) e pelo Auto de Encaminhamento ao Presídio (vol. 001, otimizado 001, p. 54).

A autoria, por sua vez, também restou comprovada, em especial pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Durante a investigação, Beatriz Inácio da Silva, companheira de Adriel, irmão do acusado, afirmou que ele não gostou de ver o irmão sendo preso e que, por isso, desacatou os policiais, conforme o excerto abaixo:

(...) que no local o irmão de Adriel, de nome SILVEIRA TOMAZ DE OLIVEIRA que o maior de idade, não gostou de ver o irmão ser preso;
Que SILVEIRA foi falar com os policiais e desacatou os PMs
; que não sabe o que SILVEIRA disse aos policiais, porém todos foram encaminhados para esta regional; que estava conversando com um outro policial mais novo e não viu o desacato de SILVEIRA, contra o outro policial mais velho; Que já foi agredida outras vezes por Adriel (...)

No mesmo sentido se deu o depoimento de Adriel, que confirmou que o acusado não gostou de lhe ver sendo preso, mas disse que não viu o irmão desacatando os policiais:

(...) que a polícia militar foi acionada, e seu irmão SILVEIRA TOMAZ DE OLIVEIRA, não gostou de ver o declarante ser preso; Que não viu seu irmão SILVEIRA desacatando os policiais militares; que não sabe o que SILVEIRA disse aos policiais, porém todos foram encaminhados para esta regional; Que já agrediu Beatriz, em outras vezes, pois tem ciúmes da mesma (...)

Também durante a investigação, os policiais CB/PMES Elias Marques da Rocha e SD/PMES Everton Eler Brum afirmaram que o acusado proferiu xingamentos para a equipe, conforme se extrai do Inquérito Policial:

(...) segundo a sra. Beatriz Inácio da Silva, o sr. Silveira Tomaz de Oliveira, irmão do acusado, a ameaçou de morte, dizendo que se ela chamasse a polícia a mataria. no momento da ocorrência, compareceu o sr. Silveira Tomaz de Oliveira,
onde começou a usar palavras afirmando que iria procurar advogado para processar os policiais que estavam prendendo seu irmão e que as coisas não iriam ficar daquela forma
, usando termos de ameaça à guarnição de serviço.
o mesmo chegou a mandar os componentes da guarnição "tomar no cu", sendo assim, foi dada voz de prisão, momento em que ele reagiu, sendo necessário usar a força para conduzi-lo até a viatura
(...)

Em juízo, as autoridades confirmaram os depoimentos prestados em sede policial, conforme se verifica dos trechos extraídos da sentença:

(...) que estavam atendendo uma ocorrência de Lei Maria da Penha envolvendo Adriel Tomaz de Oliveira, irmão do acusado, sendo que ao realizarem a prisão de Adriel, o denunciado Silveira começou a ameaçá-los dizendo que as coisas não iam ficar daquele jeito, inclusive “usou palavras de baixo calão mandando-os tomarem no cu”, ressaltando que se sentiu ameaçado pela forma que o acusado falou (...) (CB/PMES Elias Marques da Rocha)

(...) de início, a ocorrência se tratava de Lei Maria da Penha, na qual a pessoa de Adriel Tomaz de Oliveira, irmão do acusado, havia agredido sua companheira e, ao ser dada voz de prisão a Adriel, o réu Silveira “
se intrometeu e falou que não poderia ser daquela forma
”, utilizando “
palavras de baixo calão
” contra a guarnição, mandando “tomarem no cu” e falou que “eles iriam pagar caro por aquilo”, ameaçando-os (...) (SD/PMES Everton Eler Brum)

O acusado, por sua vez, foi revel durante a instrução processual, porém, na fase investigatória, disse que ficou muito nervoso ao ver seu irmão sendo preso e que, por isso, foi conversar com os policiais, mas disse não lembrar de tê-los desacatado:

(...) esclarece que seu irmão Adriel é amasiado com Beatriz, ha um ano aproximadamente, sendo que tem uma filha de mês com a mesma; Que hoje seu irmão Adriel discutiu com Beatriz, e a polícia militar foi acionada; Que não gostou de ver o irmão ser preso e foi conversar com a polícia militar e foi preso também; Que ficou muito nervoso com a polícia, porém não se recorda se desacatou algum policial militar; que Beatriz estava bêbada e ela foi o motivo de toda confusão; que não sabe se seu irmão agrediu Beatriz (...)

Analisando os depoimentos das testemunhas, entendo que o pleito defensivo de absolvição não merece prosperar.

Reconheço que, para a configuração do delito de desacato, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 496/DF, deve existir dolo específico de menosprezar a função pública. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.

1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.

2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes.

3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas.

4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.

5.
Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública.

6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.

No caso dos autos, no entanto, verifico que se configurou o crime de desacato, pois o acusado possuía o intuito de menosprezar a função pública exercida pelos policiais, que estavam realizando a abordagem de seu irmão.

Presente, portanto, o dolo específico do acusado ao proferir xingamentos contra policiais militares em exercício da função, mandando-os, conforme se depreende dos autos,
“
tomarem no cu
”
e dizendo que
“
aquilo não ficaria assim
”
.

Cumpre frisar, ainda, que o fato de o acusado estar em situação de desespero e revolta momentânea, conforme afirma a defesa, não impede a configuração do crime, já que, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
“o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta”
(AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

Dessa forma, mantenho a condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 331, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no sentido de fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Gustavo Monteiro Dias, OAB/ES nº 29.322, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.